Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-78.2021.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002273-78.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS BATISTA BORGES - CPF: 063.972.941-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZIANE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.759.191-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO
–

APELO DES
PROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu,
n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

LUCAS BATISTA BORGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS BATISTA BORGES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda /MT nos autos da Ação Penal n.º 1002273-78.2021.8.11.0013, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 161186191,
o ora apelante, representado dela i. Defensoria Pública, requer a
absolvição
por insuficiência de provas
, alegando, em abono, que existe nos autos manifestação do órgão acusador favorável à absolvição.

Em contrarrazões presentes no ID 161186194, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no
ID 185475196
pelo

provimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento,
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 161186195)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de maio de 2021, por volta de 09h30min, em residência particular, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT,
LUCAS BATISTA BORGES
, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira
Deiziane Oliveira da Conceição
, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Por essa razão,
LUCAS
foi denunciado e, ao final da regular instrução probatória, condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do CP, à pena de
01 (um) mês de detenção
,
em regime inicial
aberto
; sendo que, na sentença, o juiz
a quo
reconheceu a
extinção da punibilidade
do acusado em razão do cumprimento integral da pena durante o tempo em que permaneceu preso preventivamente.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

O delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por
objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
LUCAS BATISTA BORGES
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2021.111470, do termo de representação criminal, do pedido de providências protetivas (ID 161185669), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, muito embora não se descuide que a vítima em momento anterior se manifestou pela retratação da denúncia, é certo que perante a autoridade judiciária,
Deiziane Oliveira da Conceição
, afirmou categoricamente sua intenção em manter as medidas protetivas fixadas em seu favor e também prosseguir com a ação penal (ID 161186170).

Isso porque, conforme relatou a ofendida em juízo (ID 161186170), na data dos fatos, foi até a antiga residência do casal para retirar alguns pertences, no entanto, foi impedida por
LUCAS
, razão pela qual acionou a Polícia Militar; e após a chegada da guarnição, o réu autorizou a retirada dos bens, mas assim que a PM saiu do local voltou a ser agressivo e tomando posse de um pedaço de madeira correu atrás da vítima, ameaçando agredi-la.

Além disso,
Deiziane
expôs em juízo todo o contexto de violência vivenciado durante o tempo de relacionamento com o réu, aduzindo que
as ameaças eram constantes e o perfil agressivo do acusado
refletia em brigas reiteradas entre o casal; por fim, a ofendida ainda afirmou que na época apresentou a retratação porque teria reatado o relacionamento com
LUCAS
e não queria prejudica-lo, mas diante
do reiterado comportamento violento
percebeu que o melhor a se fazer era prosseguir com a ação, bem como com as medidas protetivas a fim de manter o réu distante.

Ademais, em juízo,
José Caldas da Silva
, Policial Militar responsável por atender a ocorrência, também foi ouvido na condição de testemunha compromissada, oportunidade na qual informou ter sido acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica, na qual a vítima alegava que o acusado estaria impedindo-a de retirar alguns móveis da residência; afirmou que com a chegada da Polícia o réu autorizou a retirada dos bens, mas assim que a guarnição saiu
“o pessoal já chamou a gente novamente porque ele estava tentando agredir ela”
sic (ID 161186181, pág. 4).

O acusado, por sua vez, na fase inquisitiva permaneceu em silêncio (ID 161185669, pág. 25/26), enquanto que, embora devidamente intimado, deixou de comparecer em juízo para prestar suas declarações.

Neste contexto, importante destacar que
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado e já ponderado pelo d. juízo
a quo
.

Isso porque, durante a audiência de instrução (ID 161186170)
a ofendida confirma seguramente que
se sentiu ameaçada pelo acusado
no dia dos fatos
e, muito embora não se ignore as declarações no sentido de não se recordar das palavras usadas pelo acusado naquele contexto,
confirma ter sido perseguida por ele, enquanto portava um pedaço de madeira, com a intenção de atingi-la
.

Outrossim, não é demais ressaltar que o crime previsto no art.147, do Código Penal tipifica a conduta de
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
, de modo que a ação do réu, no meu entender,
enquadra-se perfeitamente do tipo penal de ameaça
, a despeito da interpretação conferida pela i defesa, de mero ato preparatório de lesão corporal.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades.

Aliás,
convém reiterar que, na fase judicial a vítima manifestou o interesse de representar em prosseguir com a ação e reafirmou a vontade de manter o réu distante de si
, justamente
por que tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que a ameaça não repercutiu temor à ofendida.

Nessa perspectiva, r
essalta-se que
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios
amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese absolutória
, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BATISTA BORGES
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal nº 1002273-78.2021.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023